Tribunal: TJES
Processo: 0001033-73.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001033-73.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYANE EVELIN PEREIRA TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA-CASTIGO CONTRA CRIANÇA SOB GUARDA DA ACUSADA. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME COMETIDO NA CLANDESTINIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS-TRATOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré como incursa no art. 1º, II, c/c § 4º, II, da Lei nº 9.455/1997, à pena de 4 anos, 7 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tortura-castigo contra seu enteado de 10 anos. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, desclassificação para o crime de maus-tratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação por tortura-castigo; (ii) estabelecer se o fato deve ser desclassificado para o crime de maus-tratos previsto no art. 136 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente em crimes de tortura cometidos na clandestinidade, assume especial relevância quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, como reconhece reiterada jurisprudência do STJ.

4. A vítima, em sede policial e judicial, apresenta relatos consistentes, detalhados e harmônicos sobre agressões reiteradas, queimaduras com colher aquecida, enforcamentos, golpes e ameaças, demonstrando intenso sofrimento físico causado com nítido propósito de castigo pessoal.

5. Os depoimentos do pai da vítima e da conselheira tutelar confirmam a narrativa do ofendido, inclusive com descrição das lesões e da revelação espontânea do ocorrido, reforçando a autoria atribuída à ré.

6. O laudo de lesões corporais atesta queimaduras de 2º grau em regiões compatíveis com o relato do menor, comprovando materialidade típica do crime de tortura.

7. A negativa da acusada, isolada e desprovida de suporte probatório, não afasta o robusto conjunto de provas produzido ao longo da instrução.

8. A desclassificação para o crime de maus-tratos é inviável, pois o dolo evidenciado não é o de mera exposição a perigo, mas o de causar intenso sofrimento físico como forma de castigo, subsumindo-se perfeitamente ao art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima em crimes de tortura, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a comprovação da autoria e da materialidade.

2. Configura tortura-castigo a conduta de submeter criança sob guarda à dor física intensa como forma de punição pessoal, sendo inviável a desclassificação para maus-tratos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II e § 4º, II; CP, arts. 59, 68 e 136;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 225.943/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 07/03/2017; TJES, Apelação Criminal 0030650-03.2016.8.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 08/02/2024; TJES, Apelação Criminal 0013111-94.2015.8.08.0012, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAYANE EVELIN PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 1º, II, c/c § 4º, II, da Lei nº 9.455/1997 à pena de 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de absolvição, diante da ausência de provas suficientes de autoria, afirmando que se trata de uma “história fantasiosa” da vítima, de modo que deve ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Subsidiariamente, defende que deve haver a desclassificação para o crime de maus tratos, pois não ficou comprovada a intenção de causar intenso sofrimento à vítima.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença recorrida para absolver a apelante e, em caráter subsidiário, a desclassificação para o crime de maus tratos, com a consequente redução da pena.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16387895), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16983204), da lavra do Procurador Emanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAYANE EVELIN PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 1º, II, c/c § 4º, II, da Lei nº 9.455/1997 à pena de 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de absolvição, diante da ausência de provas suficientes de autoria, afirmando que se trata de uma “história fantasiosa” da vítima, de modo que deve ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Subsidiariamente, defende que deve haver a desclassificação para o crime de maus tratos, pois não ficou comprovada a intenção de causar intenso sofrimento à vítima.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença recorrida para absolver a apelante e, em caráter subsidiário, a desclassificação para o crime de maus tratos, com a consequente redução da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime de tortura-castigo (art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997), narrando o seguinte:

Consta no incluso inquérito policial, que no dia 25 de abril de 2021, na Rua Mascarenhas, bairro Santa Mônica, nesta cidade e comarca, a denunciada, submeteu o seu enteado WELLINTON FERREIRA MIRANDA, criança de apenas 10 (dez) anos de idade, que estava sob sua guarda, poder ou autoridade, a intenso sofrimento fisico, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Segundo evidenciou-se, LUCIANO MIRANDA, pai da vítima, conviveu em união estável com a denunciada por cinco anos, e após a separação do casal, a vítima permaneceu residindo com a sua madrasta, isto é, a denunciada, sob sua guarda ou autoridade.

Em uma das ocasiões em que LUCIANO foi buscar a vítima na casa da denunciada, verificou que seu filho apresentava marcas decorrentes de queimaduras nas nádegas, e questionado por LUCIANO na presença da denunciada sobre tal fato, incialmente relatou o menor ter se queimado para chamar sua atenção.

No entanto não conformado com a versão dos fatos como fora apresentada, o genitor, posteriormente, perguntou o que havia acontecido, momento em que a vítima afirmou ter sofrido as lesões em decorrência de queimaduras realizadas pela denunciada com uma colher quente.

É imperioso ressaltar que, segundo a vitima, a denunciada realizou a supradita agressão por três vezes mas nas duas primeiras ela cuidou dos ferimentos.

Adernais, a vítima relatou em seu depoimento ter sofrido diversas agressões, sendo que em determinada vez, a denunciada torceu seu braço e ordenou que fosse para escola e colocasse a culpa em algum colega de sala de aula.

Além disso, a denunciada desferiu um soco no rosto da vítima cobrindo o local com maquiagem. queimou a sua língua com vela e bateu a cabeça dela contra a porta, tendo também, a enforcado, por ter acidentalmente quebrado o registro do chuveiro.

Insta mencionar que a vitima não relatava as agressões a ninguém, pois a denunciada o ameaçava dizendo que "se ele gritasse ou pedisse ajuda, ela faria coisa pior com ele ".

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do Boletim Unificado 44846511, receituário de encaminhamento ao Conselho Tutelar e laudo de exame de lesões corporais.

A autoria, por sua vez, também restou devidamente comprovada, vejamos:

A vítima W. F. M., em sede policial, afirmou que residia com a acusada, sua madrasta, e que, nesse período, ela sempre o agrediu com tapas, chineladas, cinto e “até com vara”, bem como já queimou a sua língua com vela e bateu a sua cabeça na porta.

Disse que as agressões sempre ocorriam quando o seu pai saía para trabalhar e que, após a separação do casal, a ré o forçou a dizer que ele queria continuar morando com ela, razão pela qual ele permaneceu na residência dela, pois teve medo que, em caso de negativa, ela o agredisse novamente.

Narrou que a acusada já o queimou, esquentando uma colher no fogo e colocando em seu corpo, tendo feito isso por três vezes, sendo que nas duas primeiras ela cuidou do ferimento, contudo, na terceira vez, o seu pai notou e o levou para o hospital.

Asseverou que nunca contou o ocorrido para ninguém, pois a ré dizia que se ele contasse faria coisa pior com ele.

Apontou que a acusada sempre deixava marcas nele, mas que inventava uma mentira ou ocultava as lesões.

Em juízo, a vítima confirmou o seu relato prestado na autoridade policial, dizendo que a acusada fazia “aquelas coisas ruins” com ele, chegando ao ponto de queimá-lo com uma colher, tendo esquentando no fogão e encostado nele, confira-se:

(...) Que durante o tempo em que morou com a Rayane ela fez muitas coisas com ele. “Ela me batia, me enforcava, batia com cabo de vassoura”.
Que a Rayane ficou brava porque ele fez um negócio errado e falou que se ele não fizesse tudo certo até ela chegar, que não tinha terminado e ela mandou a Heloísa descer com o Benjamin, esquentou uma colher e o queimou dentro do banheiro. Que ela esquentou a colher no fogão. Que ela fez isso porque ficou brava, mas não sabe até hoje porque ela ficou brava.
Que ela encostou a colher três vezes (duas na perna e uma na virilha), que doeu muito. Que não contou para o seu pai, foi ele que viu.
Que não contou nada porque ela disse que se ele contasse ela iria matar o seu pai.
Que ela já havia o queimado outra vez “que ela queimou duas vezes na bunda”. Que nessa vez o seu pai ainda morava com eles, mas ele não percebeu porque ela não deixava e falou para ele esconder e não deixar ninguém ver. Que ele o enforcou e bateu com um cabo de vassoura, que isso aconteceu antes dela o queimar. Que ela já ameaçou jogar ele da ponte se ele não fizesse tudo certo. Que tinha muito medo dela. Que hoje está bem morando com seu pai, que gosta de morar com ele e ninguém o maltrata. Que no início eles tinham uma convivência legal, mas depois quando mudaram de casa ela começou a lhe maltratar. Que ela lhe dava roupa, comida igual dava para os filhos dela. Que só contou agora porque ficou medo antes. Que depois que se mudaram que começou a sentir medo.

Sabe-se que em se tratando de crime de tortura, comumente cometido na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborado pelos demais elementos probatórios:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE FARTO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As balizas construídas pela jurisprudência - muitas delas positivadas em súmulas que interferem, por seu caráter restritivo, na admissibilidade da impugnação especial -, têm papel relevante na preservação da competência constitucionalmente atribuída ao Superior Tribunal de Justiça, evitando que venha a servir como terceira instância. Assim, tão somente admite-se o processamento e julgamento do instrumento processual que lhe permita conhecer de decisões que contrariem tratado ou lei federal ou que lhes neguem vigência, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal ou que deem a lei federal interpretação divergente da que tenha dado outro tribunal, tal qual previsto na Constituição Federal. 2. Estando a condenação do agravante ancorada não apenas em indícios colhidos na fase inquisitorial mas em farto acervo probatório amealhado ao longo da instrução processual, o acórdão recorrido encontra coro na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria imersão vertical sobre fatos e provas, o que é vedado a esta Corte Superior. 3. Se, a compor o acervo probatório, há a narrativa por uma das vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de que, no contexto dos fatos, durante as cerca de quatro horas em que ela e seu marido ficaram sob o jugo dos dez policiais militares, todos se revezaram, de algum modo, na prática da tortura, e o seu relato, de forma amiudada, com detalhes sobre os valores que foram pagos e exigidos pelos policiais militares, inexiste, de forma patente, qualquer mácula ao art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 e aos arts. 155 e 387, II, ambos do CPP.
4. Considerada de especial relevância a palavra da vítima, por tratar-se de crime cometido às ocultas e, sobretudo, porque o seu relato apresentou-se harmonioso e coerente com as demais provas carreadas aos autos, julgaram as instâncias de ordinárias consoante a farta jurisprudência do STJ, a inviabilizar a admissão do apelo extremo.
5. Não havendo o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, enfrentado as teses absolutória e de minoração da reprimenda, ambas por participação de somenos importância, sua análise também é vedada a esta Corte, por ausência de prequestionamento, sob pena de supressão de instância. 6. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp n. 225.943/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 22/3/2017.)

Corroborando a palavra da vítima, têm-se o depoimento do informante LUCIANO MIRANDA, pai do ofendido, no qual ele afirmou que foi ele que visualizou o queimado na coxa do menor e, que, após uma conversa, o infante relatou que a acusada o queimou com uma colher:

(...) Que o Wellinton falou que não sabia dos queimados. Que pegou ele e foi até o serviço dela e ela falou que o Wellinton fez isso para chamar a sua atenção, porque, segundo ela, ele estava dando muita atenção para o bebê e não estava dando atenção para o Wellinton. Que era um queimado de quase um palmo.
Que depois levou ele para casa, e a sua mãe e a vizinha conversaram com ele e ele disse que foi a Rayane que queimou com uma colher. Que segundo ele ela esquentou a colher no fogo, uma colher de sopa comum, mas aparentemente foi encostado várias vezes. Que o Wellinton afirma não lembrar o motivo, mas deu detalhes de como foi o queimado, que ela mandou ele abaixar as calças e queimou ele na cozinha, enquanto ele estava em pé.
(...)
Que algumas vezes, enquanto morava com a Rayane, notou algumas coisas diferentes, como por exemplo, algumas marcas estranhas tipo de chineladas no Wellinton, mas quando perguntava ele negava
. Que o tratamento dela com ele era normal, que ele chamava ela de mãe, na sua presença o tratamento da Rayane para com o Wellinton era o mesmo que ela tinha com a filha dela. Que nunca aplicou nenhum método de correção contra a criança e atualmente o Wellinton está morando com ele.

No mesmo sentido, foi o depoimento da conselheira tutelar JULIANA SCARDUA WESTPHAL DE PAULA SOARES, no qual ela confirmou os relatos do infante acerca do ocorrido:

Que a família foi atendida no conselho e em conversa com a criança e com o restante da família, a acusação foi feita em relação a ex-madrasta, a Sra. Rayane. Que o conselho encaminhou o menor ao psicólogo para ser escutado. Que foi a própria família que registrou a ocorrência na polícia civil e levou a criança para realizar alguns exames em Colatina. Que o conselho apenas noticiou o fato ao Ministério Público e encaminhou ao CREAS e ao psicólogo. Que o município não possui a escuta especializada
e no momento o menor falou que a tia pediu para ele ir no banheiro, pegou uma colher quente e colocou na virilha dele, que a tia é a Rayane
. Perguntada pela advogada respondeu que no dia do
atendimento o menor estava acompanhado do pai e da tia Alcione, que na época o menor estava com 10 anos. Que na hora ele abaixou a bermuda e mostrou a queimadura
. (...)

O laudo de lesões corporais atestou a presença de “
área de queimadura de 2º em fase de reparação medindo cerca de 15x5cm nos seus maiores eixos, localizada na região glútea e face posterior do terço superior da coxa direita. Presença de área de queimadura de 2º grau em fase de reparação, medindo cerca de 07 (sete) cm de diâmetro, localizada na face anterior do terço superior da coxa direita”
.

A acusada, por sua vez, negou os fatos, afirmando que a vítima se machucou “
porque queria chamar a atenção do pai dele”
.

Já as testemunhas SUELI ALVES TEODORO, ROSILENE PEREIRA TOSO, LAZIANE FAIR e SUELI DO CARMO ARAÚJO nada disseram sobre os fatos imputados à ré, limitando-se a afirmarem que a vítima era bem tratada pela acusada.

Ocorre que, tal fato,
per si
, não afasta a possibilidade de configuração do crime já que, como dito, o crime de tortura muitas vezes ocorre na clandestinidade, longe de testemunhas.

A própria vítima foi enfática, tanto em sede policial quanto em juízo, que tinha muito medo da acusada, não tendo contado para ninguém as agressões sofridas, somente vindo a relatar ao seu pai após ele ter lhe perguntado.

Nesse contexto, a prova angariada aos autos se mostra suficiente para comprovação da materialidade e autoria delitiva do crime de tortura, sendo que a negativa da ré se encontra isolada das demais provas dos autos, razão pela qual a manutenção da condenação.

No tocante ao pleito de desclassificação para o crime de maus tratos, melhor sorte não assiste à Defesa.

O crime de maus tratos previsto no art. 136 do Código Penal possui o seguinte preceito primário:

Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:

No caso, não se pode afirmar que o dolo da acusada era de mera exposição da vítima a perigo de vida ou a saúde, mas sim de causar-lhe intenso sofrimento físico como forma de aplicar castigo pessoal.

Tanto é assim que a vítima afirmou que a ré teria ficado brava porque ele teria feito um “negócio” errado, momento em que ela teria esquentado uma colher no fogão e o queimado dentro do banheiro, incorrendo, portanto, no preceito primário previsto no art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

(...)

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o crime de maus tratos.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 1º, INCISO II, C/C §§ 3º E 4º, INCISO II, E ARTIGO 1º, INCISO II, C/C §4º, INCISO II, AMBOS DA LEI Nº 9.455/97, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE MAUS TRATOS – INCABÍVEL – ACERVO PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA O DELITO DE TORTURA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que restou encampada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, têm entendido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando demonstrada “[...] a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]. (STJ; AgRg-HC 744.150; Proc. 2022/0155656-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/03/2023)”, bem como de ser incabível a aplicação nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima. 2. Assim, resta evidente a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no presente caso, eis que o crime foi praticado mediante violência física e psicológica, e ainda, em razão da impossibilidade de se reconhecer a inexpressividade da lesão jurídica provocada, diante dos traumas causados.
3. Tendo em vista que os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam que as vítimas foram submetidas a uma série de castigos e violências físicas e psicológicas, situação suficiente para caracterizar o delito de tortura, e, consequentemente, a inviabilidade da procedência do pleito desclassificatório para o crime de maus tratos.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0030650-03.2016.8.08.0024, RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 08/02/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA, ART. 1º, §1º DA LEI Nº 9.455/97 – AUSÊNCIA DE NULIDADE PELO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS - PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS TRATOS, ART. 136 DO CPB – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - APELO IMPROVIDO. (...). 3) No crime de tortura, a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime, além do temor de outras possíveis testemunhas em sofrerem represálias por parte do agressor, que detém poder de autoridade disciplinar. 4) Não há suporte probatório nem jurídico para a tese de absolvição mediante aplicação da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, considerando que o recorrente exorbitou do uso da força decorrente de seu poder disciplinar, aplicando sucessivos golpes de cassetete no reeducando que se encontrava em cumprimento de medida de internação em unidade socioeducativa, causando lesões graves na vítima.
5) Inviável a desclassificação do crime de tortura para o de maus tratos, pois restou evidenciado o dolo de submeter a vítima a intenso sofrimento físico e psicológico, mediante emprego de violência.
6) Apelo improvido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0013111-94.2015.8.08.0012, RELATOR: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/10/2023)

Por fim, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que inexistem reparos a serem realizados,
ex officio
, na dosimetria da pena, tendo sido devidamente fundamentada e em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.